Tribunal: STF
Processo: ARE 1460122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Conforme consignado na decisão agravada, o TSE não examinou as apontadas ofensas constitucionais constantes no acórdão do TRE/BA, pois, no agravo, nem mesmo se impugnou o fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Origem (incidência da Súmula nº 24/TSE), entendendo o Tribunal Superior pela incidência do óbice previsto na Súmula nº 26/TSE, não tendo sido analisado o mérito do recurso especial eleitoral.



    2. Não foram objeto de análise as alegadas ofensas à Convenção Americana de Direitos Humanos, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Sem o prévio exame da questão alusiva à imunidade parlamentar suscitada com base no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal, não há como dela se conhecer em sede recursal extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido.